Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-67.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE CESARIANA. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ATO ILÍCITO. NÃO OCORRENCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
I – Houve renúncia expressa da ré ao direito de recorrer do capítulo da sentença que reconheceu a ilegalidade da negativa de realização de cesariana, daí porque no ponto o recurso não pode ser conhecido.
II – Conforme se infere do contrato de plano de saúde e da proposta de adesão, estão expressos os prazos de carência, que é de 24h para atendimento de urgência e emergência, e de 300 dias para a realização de parto, ainda que de caráter de urgência médico-cirúrgica.
III - A grande dificuldade de se enquadrar a ocorrência de urgência e emergência é que há similitude aparente em seus termos, porém, cientificamente, pode se falar que urgência médica é aquela decorrente de fatos externos que atinge a pessoa, sem que pudesse esperar nem prever. A emergência, por seu turno, caracteriza-se por ocorrências previsível e que requerer intervenção rápida.
IV - No caso da gravidez, não se trata de doença, mais sim de situação natural no mundo animal. Sabedor da falta de previdência usual dos povos, todos os planos de saúde buscam afastar situações outras que refogem aos casos de urgência e emergência, inclusive com autorização legislativa, fixando prazo de carência, isso por um motivo obvio: equilíbrio financeiro.
V – Intercorrências naturais de uma gestação, onde o médico informa o risco de vida para bebê caso não seja feita a cesariana, de uma parturiente que está dentro do período de nascimento, a toda evidência não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como o desdobramento normal do nascimento de bebê, cuja gestação é de 37 a 40 semanas.
VI – Não obstante a recusa da operadora do plano de saúde tenha se pautado no que dispôs o contrato, observa-se que não houve descumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, uma vez que, quando da intimação, a ré já havia autorizado a cesariana, que se deu no mesmo dia da internação, não havendo, portanto, nenhum dano material ou moral à autora, ao contrário, pois sequer havia sido formada a triangulação processual, portanto, sem que houvesse completada a relação jurídica processual, o que afasta a alegação de litigiosidade e de constituição em mora da apelante, não se podendo falar em pratica de ato ilícito e, como consequência, de responsabilidade civil.
VI – Deu-se provimento ao recurso da ré. Julgou-se prejudicado a apelação da autora.